Tribunal: CARF
Processo: 18470.900736/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.900736/2013-31
ACÓRDÃO
1302-007.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900736/2013-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
02457.82007.310812.1.3.02-9491, referente ao ano-calendário de 2008, informando saldo
negativo de IRPJ composto por apenas uma estimativa compensada.
Foi proferido o despacho decisório no 044452208 (fls. 179), nos seguintes termos:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3 a 28). Nas suas razões, refizera toda a sua apuração de IRPJ do período,
informando ter apurado o saldo negativo de R$ 55.602,21, composto por retenções na fonte,
estimativas pagas e estimativas compensadas. Colaciona, às fls. 7, uma tabela demonstrando cada
um dos créditos componentes do saldo negativo. Em diversas passagens, atribui a
responsabilidade à Receita Federal do Brasil, por não ter analisado todas as parcelas que
compuseram o direito creditório. Requer o reconhecimento das parcelas de crédito no valor de
R$ 2.905.733,30, superior, inclusive, ao valor informado em DIPJ.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
185 a 195). Consignou que ainda que o erro seja atribuível à contribuinte, que informou
erroneamente as parcelas que compuseram o saldo negativo do período, foram confirmadas as
estimativas pagas (R$ 650.060,00), a quase totalidade das estimativas compensadas
(R$ 1.286.680,72), retirando-se somente multa e juros, e uma parcela das retenções de imposto
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900736/2013-31
3
de renda na fonte (R$ 303.757,58), porque não está comprovado o oferecimento da totalidade das
receitas na apuração do resultado. Confrontando as parcelas reconhecidas e o IRPJ devido, o
resultado foi de saldo a pagar de R$ 65.154,43.
A contribuinte teve ciência da decisão e apresentou tempestivamente o Recurso
Voluntário (fls. 206 a 227). Na peça, requer o reconhecimento total de imposto de renda retido na
fonte de R$ 966.389,36. Apresentou informes de rendimentos (fls. 155 a 171), totalizando
R$ 218.817,18 de imposto de renda retido na fonte, planilha de valores constantes do “e-CAC”
cujo valor retido seria de R$ 707.656,35 e R$ 39.915,83, informados em DIRF.
Conseguinte, fora apresentado uma “ratificação do recurso voluntário” (fls. 238 a
252), contudo, aparentemente as alegações estão desconectadas com o caso destes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de tributos na fonte, de se juntar aos autos os
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900736/2013-31
4
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece em litígio diz respeito ao valor não confirmado de retenções
na fonte pelo despacho decisório e majorados na decisão da DRJ (R$ 662.631,78).
Nesse sentido, cabe esclarecer que o desencontro de valores apresentado se trata
de matéria fática e que poderia ser sanada pela contribuinte, mediante a apresentação de provas
de que sofrera a retenção na fonte de IRPJ. Entretanto, isso não foi feito.
As provas contidas nos autos, aptas a serem valoradas são: a DIPJ do período, os
informes de rendimentos e as DIRFs. A contribuinte não trouxe aos autos as notas fiscais e os
extratos bancários que comprovasse o recebimento líquido de suas faturas, descontados os
tributos retidos na fonte e nem que tais valores foram oferecidos à tributação.
De toda forma, analiso-os.
No que tange à DIPJ 2009, na Ficha 54, a contribuinte informa a retenção na fonte
de R$ 303.757,58. Entretanto, na Ficha 12A, tal valor está zerado, pois, aparentemente, foi
incorporado na linha 18 (imposto de renda mensal pago por estimativa).
Por outro lado, apresenta uma planilha denominada “IR – RETENÇÃO NA FONTE –
‘INFORMES DE RENDIMENTOS’” e os respectivos informes (fls. 154 a 171); planilha “IR –
RETENÇÃO NA FONTE – VALORES CONSTANTES NA RFB (“E-CAC”) e o relatório do sistema DIRF
(fls. 173 a 176). É com base no relatório do sistema DIRF, portanto, que pleiteia o reconhecimento
de IRRF a maior do que o informado em DIPJ.
Contudo, o pedido da contribuinte não merece prosperar.
Conforme já salientado na decisão da DRJ, que confrontou todas as receitas e as
retenções correspondentes, não há comprovação do oferecimento das receitas que ensejariam a
retenção a maior, conforme informado em DIRF. O rendimento/receita relacionado à totalidade
das retenções pleiteadas é de R$ 41.568.909,23, cujos códigos de receita são 1708 (pagamento de
serviços profissionais) e 6147 (compreende serviços e mercadorias). Como a maior parte está
atribuída à prestação de serviços profissionais, não há como se afirmar que todas as retenções
sofridas tiveram suas receitas oferecidas à tributação, haja vista que a Ficha 06A informa receita
de prestação de serviços de R$ 18.102.646,22 no ano de 2008.
Portanto, no caso dos autos, não há provas suficientes para a confirmação integral
das retenções na fonte de IRPJ, porquanto não comprovado o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, sendo insuperável o comando da Súmula CARF no
80.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900736/2013-31
5
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Considero, portanto, que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.
Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 287
DF CARF MF
Original